Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736244-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 43773553) e SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (ID 43818454) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43267159). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de processo civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator